Tribunal: STF
Processo: ARE 1150491
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Gratificação por êxito judicial (GEJ). 4. Impossibilidade de vinculação ao tema 153 da sistemática de repercussão geral, por restringir a controvérsia do caso concreto à natureza da gratificação em tela (caráter genérico ou propter laborem). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração em 10% do valor da verba honorária fixada anteriormente.